Tribunal: TJPA
Processo: 0001042-13.2018.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001042-13.2018.8.14.0059

APELANTE: ANDRE FELIPE NUNES ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §1º, II, DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. CRITÉRIOS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS EM SUA MAIORIA. VALORAÇÃO CONCRETA. AFASTAMENTO SÚMULA 231 DO STJ. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NÃO OBSERVADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Colhe-se que o Magistrado singular, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavoráveis ao réu 06 (seis) critérios judiciais, quais sejam: a culpabilidade, a personalidade, a conduta social, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, atribuindo-lhe a pena basilar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, quando poderia tê-la firmado no limite compreendido entre 01 (um) a 05 (cinco) anos.

2. Na espécie, no tocante à culpabilidade do réu, entendeu o Juízo que a conduta enseja grau médio de censurabilidade. Por certo, a despeito da percepção negativa que todo e qualquer crime enseja, a culpabilidade, no caso, assim como firmado pelo Juízo monocrático, sobrepõe-se ao que normalmente se verifica em fatos similares, dada a reprovabilidade da conduta desenvolvida, noticiando os autos que o delito teria sido perpetrado em via pública, durante festejos de carnaval, a revelar ousadia extremada e maior repugnância, por expor a vida dos presentes a perigo.

3. No que tange à personalidade do réu, efetivamente revela-se como desvirtuada e propensa à prática de crimes. Noticiam os autos, sobretudo a prova testemunhal, que o apelante é conhecido por ser membro de gangue local, com a qual, inclusive, a vítima tinha rixa.

4. Sua conduta social, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho e na vizinhança, também não lhe favorece. Vislumbra-se, consoante apontado pelo juízo, que o réu
“costuma beber, ficando violento e indiferente as regras sociais e as leis”.

5. De igual maneira, os motivos não lhe favorecem. No dizer do Juízo,
“o réu agrediu a vítima sem motivo aparente, apenas por estar embriagado e querer tirar satisfação por antigos desentendimentos”.
Tal particularidade enseja, de fato, maior rigorismo.

6. As circunstâncias do crime também pesam em seu desfavor, ao se notar que o delito foi premeditado, praticado com envolvimento de outro sujeito, e mediante artifício que dificultou qualquer chance de defesa da vítima, surpreendida com golpe de faca pelas costas.

7. Na mesma toada, as consequências decorrentes da lesão à vítima refogem do comum para a espécie, uma vez que, além do perigo de vida, elementar do ilícito, o ofendido apresenta sequelas à sua saúde, com dores no golpe e no peito, além de dificuldade em sua respiração. Além disso, enfatiza a vítima os gastos financeiros que sua mãe teve quer arcar, e o fato de que ainda não consegue exercer atividade laborativa em decorrência da lesão em seu pulmão.

8. É cediço que a dosagem penalógica não pode estar restrita ao balizamento estritamente aritmético, com supedâneo, tão somente, na quantidade de critérios judiciais desfavoráveis.

9. Mantida a pena-base irrogada, não há falar em afastamento da Súmula 231, do STJ, pois sequer é a hipótese de sua incidência.

10. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ANDRÉ FELIPE NUNES ROCHA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA (ID 6256772), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 129, §1º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33, §3º, do CBP).

Narra a
prefacial acusatória
(ID 6256704) que, no dia 13 de fevereiro de 2018, por volta das 01h00min, o apelante em voga foi preso em flagrante delito, sob acusação de ter atendado contra a vida de Ivanilson Nascimento. Relata que, no dia e horário mencionados, a vítima se encontrava em uma festa de carnaval na 4ª Rua, Bairro Macaxeira, às proximidades do “Bar do Conca”, instante no qual o apelante chegou e, sem motivação, desferiu um golpe com arma branca nas costas do ofendido. Após, se evadiu do local. Capturado, o réu alegou que apenas agrediu a vítima com um soco, e que a lesão corporal teria sido praticada por terceiro.

Em
razões recursais
(ID 14007384), insurge-se a defesa, especificamente, no tocante à dosimetria da pena, no afã de que a reprimenda base seja conduzida ao seu importe mínimo legal, de vez que não indicados fundamentos idôneos pelo juízo, aptos à exasperação da pena.

Sustenta, outrossim, que, consoante posição atual do Superior Tribunal de Justiça, a pena-base deve ser acrescida na fração de 1/8 (um oitavo) para cada critério judicial.

Roga, ademais, pelo afastamento da Súmula 231 do STJ, que visa impossibilitar a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 17767776), o digno representante do
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto, para manutenção da decisão sentença prolatada pelo juízo em sua integralidade.

Nesta Instância Superior, o Douto
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
, opina pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do recurso interposto, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

1. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

No caso, insurge-se a defesa, especificamente, no tocante à dosimetria da pena, no afã de que a reprimenda base seja conduzida ao seu importe mínimo legal, de vez que não indicados fundamentos idôneos pelo juízo, aptos à exasperação da pena.

Sustenta, outrossim, que, consoante posição atual do Superior Tribunal de Justiça, a pena-base deve ser acrescida na fração de 1/8 (um oitavo) para cada critério judicial.

Roga, ademais, pelo afastamento da Súmula 231 do STJ, que visa impossibilitar a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim consignou:

Passo à aplicação da pena ao condenado, nos termos do art. 68 do CPB.

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB):

a.1) Culpabilidade: à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que a conduta do réu excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pela qual o vetor deve ser atribuído no grau médio;

a.2) Antecedentes: não pode ser considerado desfavorável, pois é primário;

a.3) Conduta social: é desfavorável, apresentando comportamento social inadequado para o homem comum mediano, pois costuma beber, ficando violento e indiferente as regras sociais e as leis;

a.4) Personalidade: é desfavorável, pois demonstrou ter uma personalidade violenta e voltada para a prática de delitos, sendo indiferente a dor e sofrimento alheio;

a.5) Motivo do crime: é desfavorável, já que o réu agrediu a vítima sem motivo aparente, apenas por estar embriagado e querer tirar satisfação por antigos desentendimentos;

a.6) Circunstâncias do crime: são desfavoráveis, pois o crime foi cometido de forma a surpreender a vítima;

a.7) Consequências do crime: são desfavoráveis, pois a vítima sofreu lesões graves que deixaram sequelas física e psíquicas que podem afetar a sua saúde;

a.8) Comportamento da vítima: neutro, pois a vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

b) Dosimetria da pena (art. 68 do CPB):

b.1) Pena base: considerando as circunstâncias judiciais acima analisadas que são em quase sua totalidade desfavoráveis ao réu,
aplico a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão;

b.2) Circunstâncias agravantes e atenuantes: quanto à segunda fase da aplicação da pena, observo que inexistem circunstâncias agravantes (art. 61 do CPB), entretanto, é de se reconhecer a atenuante da
confissão espontânea (art. 65, III, d, do CPB), razão pela qual atenuo a pena 06 (seis) meses;

b.3) Causas de aumento e diminuição: Não há.

b.4) Pena definitiva: 04 (QUATRO) ANOS e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.

c) Detração, Regime da Pena e Conversão:

c.1) Detração: Nos termos do que dispõe o art. 42 do CPB e art. 387, §2º, do CPP, faz jus o apenado à detração de pena referente ao período em que ficou preso preventivamente até o momento, qual seja, de 12/02/2018 à 02/04/2018, num total de 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias.

c.2) Regime da pena: Considerando os critérios previstos no art. 59 do CPB analisadas para o réu na 1ª fase, nos termos do art. 33, §3º do CPB, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o FECHADO, em estabelecimento penal da região metropolitana da Comarca de Belém-PA.

c.3) Conversão: Deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direito em face de não atender os requisitos previstos no art. 44, I e III, do Código Penal.”

Na hipótese, colhe-se que o Magistrado singular, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavoráveis ao réu
06 (seis) critérios judiciais
, quais sejam: a
culpabilidade, a personalidade, a conduta social, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime,
atribuindo-lhe a pena basilar de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, quando poderia tê-la firmado no limite compreendido entre 01 (um) a 05 (cinco) anos.

Ressalte-se, de antemão, que ao Tribunal Revisor cabe a revaloração de todos os critérios relacionados à dosimetria penal, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, desde que tal situação não importe em prejuízo à situação final do sentenciado, sob pena de indevido
reformatio in pejus
.

Na espécie, no tocante à
culpabilidade do réu
, entendeu o Juízo que a conduta enseja grau médio de censurabilidade. Por certo, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, a
culpabilidade, no caso
, assim como firmado pelo Juízo monocrático,
sobrepõe-se
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dada a reprovabilidade da conduta desenvolvida, noticiando os autos que o delito teria sido perpetrado em via pública, durante festejos de carnaval, a revelar ousadia extremada e maior repugnância, por expor a vida dos presentes a perigo.

No que tange à
personalidade do réu,
efetivamente revela-se como desvirtuada e propensa à prática de crimes. Noticiam os autos, sobretudo a prova testemunhal, que o apelante é conhecido por ser membro de gangue local, com a qual, inclusive, a vítima tinha rixa.

Sua
conduta social
, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho e na vizinhança, também não lhe favorece. Vislumbra-se, consoante apontado pelo juízo, que o réu
“costuma beber, ficando violento e indiferente as regras sociais e as leis”.

De igual maneira, os
motivos
não lhe favorecem. No dizer do Juízo,
“o réu agrediu a vítima sem motivo aparente, apenas por estar embriagado e querer tirar satisfação por antigos desentendimentos”.
Tal particularidade enseja, de fato, maior rigorismo.

As
circunstâncias
do crime também pesam em seu desfavor, ao se notar que o delito foi premeditado, praticado com envolvimento de outro sujeito, e mediante artifício que dificultou qualquer chance de defesa da vítima, surpreendida com golpe de faca pelas costas.

Na mesma toada, as
consequências
decorrentes da lesão à vítima refogem do comum para a espécie, uma vez que, além do perigo de vida, elementar do ilícito, o ofendido apresenta sequelas à sua saúde, com dores no golpe e no peito, além de dificuldade em sua respiração. Além disso, enfatiza a vítima os gastos financeiros que sua mãe teve quer arcar, e o fato de que ainda não consegue exercer atividade laborativa em decorrência da lesão em seu pulmão.

Com efeito, a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Dessarte, ao julgador cabe proceder a análise das nuances do caso concreto, as quais devem ser pormenorizadamente analisadas, sempre de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para alcance da sanção que se melhor se adeque e se revele suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ademais, é cediço que a dosagem penalógica não pode estar restrita ao balizamento estritamente aritmético, com supedâneo, tão somente, na quantidade de critérios judiciais desfavoráveis. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim,
inexiste excesso punitivo na hipótese em tela,
porquanto a fração estipulada para cada vetorial foi determinada um pouco acima de 1/8 (um oitavo) para cada uma das referidas circunstâncias, de maneira que, considerado o intervalo da pena abstratamente cominada, entre 01 (um) e 05 (cinco) anos, chegou o Juízo ao
quantum
de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em face de 06 (seis) critérios negativos.

Nesse contexto,
não há de ser

redimensionada a reprimenda primária imposta ao recorrente
, de vez que determinada em
quantum
razoável, e sob fundamentação concreta e idônea, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

Não se vislumbra, ademais, equívoco nas demais fases da dosimetria da pena.

Na segunda etapa, reconhecida em favor do réu a
atenuante da confissão espontânea – art. 65, inciso III, “d” do CPB
– a sanção foi reduzida em 06 (seis) meses, com fixação da pena definitiva de
04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.

Assim, mantida a pena-base irrogada, não há falar em afastamento da Súmula 231, do STJ, pois sequer é a hipótese de sua incidência.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024